Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019456-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 034.456.701-02 (EMBARGADO), ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI - CPF: 751.283.656-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e execução penal. Embargos de declaração em agravo de execução penal. Alegada omissão quanto ao tema 1408 do STF (irretroatividade da lei nº 14.843/2024) e ao exame criminológico. Acórdão enfrentou expressamente a matéria. Ausência dos vícios do art. 619 do CPP. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo de execução penal, mantendo a desnecessidade de exame criminológico.

II. Questão em discussão

Há omissão no acórdão quanto à irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 em relação à exigência de exame criminológico na progressão.

III. Razões de decidir

1. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2.
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.

3. A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão sanável quando o colegiado aprecia, de forma expressa, a irretroatividade da L. nº 14.843/2024 e a desnecessidade de exame criminológico obrigatório para delitos anteriores à sua vigência.

2. O prequestionamento pressupõe a presença de vício do art. 619 do CPP, o que não se verifica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 619; L. nº 11.343/2006, art. 33; L. nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe nº 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.03.2025; TJMT, AgExPe nº 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 31.01.2025; TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 01.04.2019; STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 30.08.2017; STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015; TJMT, ED nº 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 02.03.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1019456-62.2025.8.11.0000 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: BRUNO GOUVEIA DE ASSIS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, Agravo de Execução Penal nº 1019456-62.2025.8.11.0000, para manter a progressão de Bruno Gouveia de Assis ao regime semiaberto, em condenações decorrentes de tráfico de drogas (duas vezes) a 11 (onze) anos de reclusão - art. 33 da Lei nº 11343/06 - (ID 300750880).

A Procuradoria Geral de Justiça sustenta omissão no acórdão
“quanto à ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1408 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal”.

Requer provimento para que seja sanado o vício, bem como para prequestionar

o Tema 1408 do STF (ID 302565853).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a i. 19ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Execução Penal] sustentou a necessidade do exame criminológico para progressão de regime (ID 293328855).

Em seu parecer, a i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do recurso pelo argumento de que o reeducando não cumpriu o requisito subjetivo necessário para progressão de regime (ID 295416865).

No julgamento do Agravo de Execução Penal nº 1019456-62.2025.8.11.0000, a matéria relativa à irretroatividade da lei penal mais gravosa foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...] Enfim, a execução penal, em pauta, envolve delitos anteriores à edição da Lei nº 14.843/2024, de modo que a norma ‘não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, pois impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício, configurando novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal’ (TJMT, AgExPe nº 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025).

Aresto desta e. Câmara:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta." (AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada. [...]”
(ID 300750880)

O embargante afirma que, no acórdão, há omissão no tocante à incidência do Tema 1408 do STF [irretroatividade da Lei nº 14.843/2024] cuja
“análise se revela imprescindível à adequada prestação jurisdicional e à futura interposição de recurso extraordinário”
(ID 302565853).

Contudo, o Tema 1408 do STF não foi tratado pela i. 19ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, em suas razões recursais, nem pela i. PGJ, em seu parecer (ID 293328855 e 295416865).

De toda sorte, a vedação à obrigatoriedade do exame criminológico, para delitos cometidos antes da edição da Lei nº 14.843/2024, foi expressamente analisada por esta e. Câmara, ao assentar que: a norma não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, pois impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício, configurando
novatio legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Logo, não se observa a alegada omissão.

Frise-se que a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1.4.2019).

Sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Noutro giro, conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Rel. Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – Rel.

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025